Tribunal: TJDFT
Processo: 0717954-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.

1. Segundo as regras processuais, a competência definida pelo critério territorial é de natureza relativa. Nessa hipótese, é vedado ao juiz decliná-la de ofício (Súmula no 33 do STJ). A questão deve ser alegada em sede de preliminar na contestação, caso contrário será prorrogada (arts. 64 e 65, do NCPC).
2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE o juiz da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.